Tribunal: STF
Processo: ARE 1459707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM .2024. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. DESAPROPRIAÇÃO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT. ART. 100, DA CRFB. TEMA 1170. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 2356 E ADI 2362. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática na qual rejeitei os embargos de declaração para manter a negativa de provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que o entendimento adotado pelo juízo a quo em relação à garantia da coisa julgada nos casos de parcelamento de precatório nos termos do art. 78, do ADCT, encontra-se alinhado com a jurisprudência do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a possibilidade, ou não, nos casos de parcelamento instituído pelo regime especial do art. 78, do ADCT, de manutenção dos juros moratórios e compensatórios, sob fundamento de garantia à coisa julgada, e do julgamento das ADIs 2356 e 2362.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada, no caso de precatórios pagos na forma do art. 78 do ADCT, encontra-se em consonância com a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 2356 e 2362, ocasião em que foi conferida eficácia ex nunc ao julgado para manter a validade dos parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar em 25.11.2010. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.